Tribunal: TJBA
Processo: 8002481-56.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002481-56.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRE LUIS SILVA DOS ANJOS e outros Advogado(s): MARCELO MAGALHAES LINS DE ALBUQUERQUE, CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os Apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Conforme a denúncia, em 09 de janeiro de 2023, os Apelantes, em comunhão de desígnios com um terceiro indivíduo, subtraíram, mediante grave ameaça com uso de um simulacro de arma de fogo, o veículo e o celular da vítima. Após perseguição policial, foram presos em flagrante na posse do automóvel subtraído. Os Apelantes buscam a reforma da decisão, arguindo a nulidade do reconhecimento fotográfico, a absolvição por insuficiência de provas e a redução das penas aplicadas. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas a julgamento são: a) a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ante a alegação de inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal; b) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pela prática de roubo majorado; e c) a adequação da dosimetria das penas aplicadas aos Apelantes. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico não merece acolhimento. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não invalida o ato de forma automática, especialmente quando o reconhecimento é corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. No caso, a autoria delitiva está amparada não apenas no reconhecimento feito na fase inquisitorial, mas também na prisão em flagrante dos Apelantes na posse do veículo roubado, minutos após o crime, e nos depoimentos coesos da vítima e dos policiais militares em juízo. 4. No mérito, a materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas. A materialidade é atestada pelo Auto de Exibição e Apreensão. A autoria, por sua vez, é evidenciada pelo depoimento firme e detalhado da vítima, que narrou a dinâmica do assalto e reconheceu os agentes, e pelos testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão, que confirmaram a perseguição e a captura dos réus com o produto do crime. A versão apresentada pelos Apelantes, de que apenas conduziam o veículo a pedido de terceiro, mostra-se isolada e inverossímil, sendo incapaz de infirmar o robusto acervo probatório acusatório. 5. A dosimetria das penas foi realizada de forma fundamentada e proporcional. As penas-base foram fixadas acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente justificadas: os antecedentes criminais do Primeiro Apelante e as circunstâncias do crime para ambos, notadamente a fuga perigosa que colocou em risco a vida de terceiros. A fração de aumento pela majorante do concurso de agentes também se mostra razoável, considerando a participação de três indivíduos na empreitada criminosa. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Sentença condenatória integralmente mantida. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a estrita observância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui elemento probatório válido quando amparado por outras provas judicializadas, como a prisão em flagrante dos agentes na posse do bem subtraído e os depoimentos harmônicos da vítima e das testemunhas. 2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória e é suficiente para embasar a condenação, principalmente quando se mostra coerente e alinhada aos demais elementos de prova, como os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão." Dispositivos relevantes citados: Art. 157, § 2º, II, do Código Penal; Arts. 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002481-56.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante ANDRE LUIS SILVA DOS ANJOS e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .